Tribunal: CARF
Processo: 19613.723129/2021-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
ADMISSIBILIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CONHECIMENTO.
Conhece-se dos recursos voluntários interpostos pela empresa e pelo responsável solidário, por tempestivos e preenchidos os requisitos formais de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e no Regimento Interno do CARF.
PRELIMINAR. INCORREÇÃO NOS VALORES DOS DÉBITOS. MATÉRIA AFETA AO PROCESSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO.
A discussão sobre a exatidão dos valores de débitos declarados em DCTF constitui pedido de retificação de obrigação acessória cuja sede própria é o processo que versa sobre a homologação da compensação declarada. O presente processo tem por objeto exclusivo o auto de infração da multa isolada, sendo imprópria esta via para a revisão dos valores dos débitos compensados. Matéria já apreciada no processo principal no 19613.722946/2021-83.
PRELIMINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA AFETA AO PROCESSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO.
A responsabilidade solidária do recorrente foi analisada de forma exaustiva no processo principal no 19613.722946/2021-83, onde a questão encontra sua sede natural. Deixa-se de conhecer do argumento neste processo.
PRELIMINAR. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA E INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não detém competência para afastar a aplicação de lei ou ato normativo sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula CARF no 2. Deixa-se de conhecer das alegações de caráter confiscatório da multa e de inconstitucionalidade dos §§ 12 e 13 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
MULTA ISOLADA. PREMATURIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, o fato gerador da multa isolada aplicável nos casos de falsidade comprovada na declaração de compensação não é a não homologação definitiva da compensação, mas sim a própria transmissão do PER/DCOMP com conteúdo inverídico. Consumado o ato ilícito com a entrega da declaração falsa, o lançamento da multa é válido, ficando apenas suspensa sua exigibilidade durante o julgamento da manifestação de inconformidade, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Inexistência de prematuridade ou nulidade.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. FALSIDADE COMPROVADA EM PER/DCOMP. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO.
A transmissão de PER/DCOMP com crédito tributário inexistente, sem amparo em DIRF, sem receita compatível na base de cálculo do IRPJ do período e com declaração concomitante de IRPJ a pagar no mesmo trimestre afasta qualquer hipótese de erro e confirma a plena ciência quanto à inexistência do crédito declarado. Mantida a qualificação da multa isolada com fundamento no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, c/c art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. PERCENTUAL. LEI No 14.689/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
A Lei no 14.689/2023 reduziu o percentual da multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, repercutindo diretamente sobre o percentual da multa isolada do art. 18 da Lei no 10.833/2003, calculada com base no dobro daquele percentual. Em observância ao art. 106, inciso II, alínea c, do CTN, impõe-se a aplicação retroativa da lei mais benéfica, com redução do percentual de 150% para 100%, mantida a qualificação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.723129/2021-42
ACÓRDÃO
1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORBITAL FERRAMENTARIA & SERRALHERIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DA
EMPRESA
E
DO
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CONHECIMENTO.
Conhece-se dos recursos voluntários interpostos pela empresa e pelo
responsável solidário, por tempestivos e preenchidos os requisitos formais
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e no Regimento
Interno do CARF.
PRELIMINAR. INCORREÇÃO NOS VALORES DOS DÉBITOS. MATÉRIA AFETA
AO PROCESSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO.
A discussão sobre a exatidão dos valores de débitos declarados em DCTF
constitui pedido de retificação de obrigação acessória cuja sede própria é o
processo que versa sobre a homologação da compensação declarada. O
presente processo tem por objeto exclusivo o auto de infração da multa
isolada, sendo imprópria esta via para a revisão dos valores dos débitos
compensados. Matéria já apreciada no processo principal no
19613.722946/2021-83.
PRELIMINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA AFETA AO
PROCESSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO.
A responsabilidade solidária do recorrente foi analisada de forma exaustiva
no processo principal no 19613.722946/2021-83, onde a questão encontra
sua sede natural. Deixa-se de conhecer do argumento neste processo.
PRELIMINAR.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA
E
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DO
CARF. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não detém competência para afastar a aplicação de lei ou ato
normativo sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
2
26-A do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula CARF no 2. Deixa-se de
conhecer das alegações de caráter confiscatório da multa e de
inconstitucionalidade dos §§ 12 e 13 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
MULTA ISOLADA. PREMATURIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei
no 11.488/2007, o fato gerador da multa isolada aplicável nos casos de
falsidade comprovada na declaração de compensação não é a não
homologação definitiva da compensação, mas sim a própria transmissão
do PER/DCOMP com conteúdo inverídico. Consumado o ato ilícito com a
entrega da declaração falsa, o lançamento da multa é válido, ficando
apenas suspensa sua exigibilidade durante o julgamento da manifestação
de inconformidade, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Inexistência de prematuridade ou nulidade.
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA.
FALSIDADE
COMPROVADA
EM
PER/DCOMP. MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO.
A transmissão de PER/DCOMP com crédito tributário inexistente, sem
amparo em DIRF, sem receita compatível na base de cálculo do IRPJ do
período e com declaração concomitante de IRPJ a pagar no mesmo
trimestre afasta qualquer hipótese de erro e confirma a plena ciência
quanto à inexistência do crédito declarado. Mantida a qualificação da
multa isolada com fundamento no art. 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833/2003, c/c art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. PERCENTUAL. LEI No 14.689/2023.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
A Lei no 14.689/2023 reduziu o percentual da multa qualificada prevista no
§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, repercutindo diretamente sobre o
percentual da multa isolada do art. 18 da Lei no 10.833/2003, calculada
com base no dobro daquele percentual. Em observância ao art. 106, inciso
II, alínea "c", do CTN, impõe-se a aplicação retroativa da lei mais benéfica,
com redução do percentual de 150% para 100%, mantida a qualificação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos do Contribuinte e Responsável, afastando preliminarmente o
conhecimento de alegações sobre inconstitucionalidade ou que não são afetas ao presente
processo e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial para manter a qualificação
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
3
da multa isolada por falsidade comprovada na transmissão do PER/DCOMP, mas reduzindo o
percentual de 150% para 100% sobre o valor total do débito indevidamente compensado, em
aplicação retroativa da Lei no 14.689/2023, nos termos do art. 106, inciso II, alínea "c", do Código
Tributário Nacional. Vencidos os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro Baptista e Ricardo Pezzuto
Rufino, que negaram provimento. Apresentou declaração de voto o Conselheiro Luís Ângelo
Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pela empresa Orbital Ferramentaria &
Serralheria – EIRELI e pelo responsável solidário Roberto Cialfi Abbondanza contra o Acórdão no
109-012.069, proferido pela 15a Turma de Julgamento da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 09 (DRJ09), em sessão de 30 de agosto de 2022, que, por unanimidade de votos,
julgou improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo o crédito tributário constituído
mediante auto de infração relativo à multa isolada de 150%, no valor de R$ 1.372.026,51, lavrado
com fundamento no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no
11.488/2007, em razão da transmissão de PER/DCOMP com falsidade, pela suposta existência de
direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 1.095.367,23. O presente
processo encontra-se apensado ao processo principal no 19613.722946/2021-83, nos termos da
Portaria RFB no 48/2021 (art. 3o, inciso III).
O procedimento fiscal teve por objeto a análise do PER/DCOMP no
05465.33229.290818.1.3.02-4181, por meio do qual a contribuinte pleiteou crédito de saldo
negativo de IRPJ acrescido de IRRF de código 3426 (Aplicações Financeiras de Renda Fixa, Exceto
em Fundos de Investimento), relativo ao 1o trimestre de 2018, no valor de R$ 1.095.367,23,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
4
atribuído à fonte pagadora Supermercado Serve-Bem (CNPJ 64.403.652/0001-50), localizado em
Paracatu/MG.
A autoridade fiscal constatou a inexistência do crédito declarado com base nos
seguintes elementos: (i) consulta às DIRFs das fontes pagadoras, que não registravam qualquer
retenção de código 3426 pelo Supermercado Serve-Bem em favor da empresa; (ii) ausência de
ativo compatível com o crédito requisitado no balanço patrimonial da suposta fonte pagadora; (iii)
verificação, tanto na Escrituração Contábil Fiscal quanto na DCTF, de que a empresa apurou IRPJ a
pagar — e não saldo negativo — no valor de R$ 55.450,62 no 1o trimestre de 2018, valor este que
foi inclusive declarado como débito no próprio PER/DCOMP; e (iv) incompatibilidade entre o
montante de IRRF declarado (R$ 1.095.367,23) e o perfil de receitas da empresa, uma vez que tal
retenção exigiria rendimentos financeiros entre R$ 4,8 milhões e R$ 7,3 milhões, sem qualquer
correspondência nos registros contábeis.
Regularmente intimada a esclarecer e comprovar as informações que deram lastro
ao preenchimento do PER/DCOMP, a empresa quedou-se silente quanto ao mérito, limitando-se a
requerer a exclusão de débitos incluídos em parcelamento junto à PGFN, no que foi parcialmente
atendida. Tampouco, ao longo de toda a fase de impugnação, apresentou qualquer argumento ou
documento capaz de explicar o preenchimento do PER/DCOMP com crédito superior a R$
1.000.000,00, afastando qualquer possibilidade de erro de preenchimento.
Apurou-se ainda que o PER/DCOMP foi transmitido em 29/08/2018 por Pedro Enio
Arnold (CPF 508.426.920-53), mediante seis procurações eletrônicas outorgadas por Roberto Cialfi
Abbondanza, concedendo poderes amplos de acesso ao sistema e-CAC, inclusive para confissão de
débitos. Com o PER/DCOMP, a empresa suspendeu a cobrança de 37 débitos tributários,
totalizando R$ 983.782,18, que seriam extintos por homologação tácita caso não fossem
analisados pela autoridade administrativa.
Diante do conjunto de fatos apurados, a autoridade fiscal concluiu pela transmissão
do PER/DCOMP com falsidade, com o intuito consciente de, num primeiro momento, atrasar a
cobrança dos débitos pela suspensão, e, num segundo momento, alcançar a extinção destes por
homologação tácita. Foi, assim, lavrado o auto de infração de multa isolada ao percentual de
150%, com fundamento no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, c/c art. 90 da MP no 2.158-
35/2001 e art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, atribuindo-se responsabilidade solidária a
Roberto Cialfi Abbondanza (art. 135, III, do CTN) e a Pedro Enio Arnold (art. 135, II, do CTN).
A DRJ09, ao apreciar as impugnações tempestivamente apresentadas pela empresa
e pelo responsável solidário Roberto Cialfi Abbondanza, decidiu, por unanimidade:
(a) declarar definitiva, por revelia, a responsabilidade solidária de Pedro Enio
Arnold, que, regularmente cientificado, não apresentou impugnação;
(b) rejeitar a alegação de cerceamento de defesa, por entender que o contraditório
e a ampla defesa foram devidamente observados, inaugurando-se com a própria impugnação, e
que os §§ 12 e 13 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 não guardam relação com os fatos do presente
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
5
processo, referindo-se a hipóteses de compensação não declarada e não a crédito não
homologado;
(c) não conhecer do pedido de revisão dos valores dos débitos, por entender que a
matéria já havia sido decidida no processo principal no 19613.722946/2021-83 (Acórdão no 109-
012.068), sede própria para tal discussão;
(d) manter a multa isolada de 150%, por restar demonstrada a transmissão do
PER/DCOMP com falsidade, com plena ciência da empresa, de seu titular e de seu procurador,
rejeitando, ainda, as arguições de inconstitucionalidade, por ausência de competência da
autoridade administrativa para afastar a aplicação de lei vigente, nos termos do art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972; e
(e) manter a responsabilidade solidária de Roberto Cialfi Abbondanza, reafirmando
que a conduta do titular da EIRELI — que deliberadamente outorgou procurações eletrônicas a
terceiro para a transmissão da compensação fraudulenta — configura infração à lei nos termos do
art. 135, inciso III, do CTN, caracterizando, em tese, o crime previsto no art. 2o, inciso I, da Lei no
8.137/1990.
Inconformada, a empresa interpôs tempestivamente o presente Recurso
Voluntário, aduzindo, em síntese, as seguintes razões:
(i) Incorreção nos valores dos débitos: alega que os valores lançados referentes à
competência 12/2017 divergem dos montantes declarados nas DCTFs correspondentes — R$
44.101,77 e R$ 22.548,74 nas DCTFs contra R$ 88.203,54 e R$ 45.907,48 no PER/DCOMP —,
requerendo a adequação dos valores cobrados;
(ii) Prematuridade da multa isolada: sustenta que o fato gerador da multa isolada
somente se perfectibiliza com a não homologação definitiva da compensação, nos termos do art.
116, inciso II, do CTN, de modo que, havendo defesa administrativa pendente de julgamento, o
lançamento de ofício seria prematuro e nulo, por violação ao art. 142 do CTN;
(iii) Caráter confiscatório da multa: argumenta que a multa aplicada ao percentual
de 150% supera o limite de 100% do valor do tributo, configurando efeito confiscatório vedado
pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, invocando precedentes do STF (ADI 1075, ADI 551,
RE 632.315 e RE 523.471); e
(iv) Violação ao contraditório e à ampla defesa: defende a inconstitucionalidade do
art. 4o da Lei no 11.051/2004, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, na
parte em que afastaria o efeito suspensivo do recurso administrativo, em afronta aos incisos LIV e
LV do art. 5o da Constituição Federal e ao art. 151, inciso III, do CTN.
O responsável solidário interpôs, também tempestivamente, Recurso Voluntário
veiculando os seguintes argumentos:
(i) Incorreção nos valores dos débitos: reitera a mesma divergência apontada pela
empresa entre os valores do PER/DCOMP e os das DCTFs referentes à competência 12/2017;
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
6
(ii) Incorreta inclusão como corresponsável: sustenta que a responsabilidade
pessoal de administradores por débitos tributários da pessoa jurídica exige a demonstração
inequívoca da prática de atos com excesso de mandato ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, alegando que a mera condição de sócio
administrador, sem comprovação de conduta ilícita específica, não seria suficiente para a
atribuição de responsabilidade solidária;
(iii) Prematuridade da multa isolada: reproduz os mesmos argumentos da empresa
quanto ao caráter prematuro do lançamento, com fundamento nos arts. 116, inciso II, e 142 do
CTN;
(iv) Caráter confiscatório da multa: alega que o percentual de 150% ultrapassa o
limite de 100% admitido pelo STF, configurando efeito confiscatório vedado pelo art. 150, inciso
IV, da Constituição Federal; e
(v) Violação ao contraditório e à ampla defesa: repete os argumentos da empresa
quanto à inconstitucionalidade dos §§ 12 e 13 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com fundamento
nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal e no art. 151, inciso III, do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Os Recursos Voluntários interpostos pela empresa Orbital Ferramentaria &
Serralheria – EIRELI e pelo responsável solidário Roberto Cialfi Abbondanza foram apresentados
tempestivamente, por partes legítimas e devidamente representadas por procurador habilitado
nos autos, preenchendo os requisitos formais de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e no Regimento Interno do CARF.
Conheço de ambos os recursos.

II – Preliminarmente: das matérias não conhecidas nestes autos
II.a - Da alegada incorreção nos valores dos débitos
Tanto a empresa quanto o responsável solidário sustentam que os valores dos
débitos lançados referentes à competência 12/2017 divergem dos montantes declarados nas
DCTFs correspondentes, requerendo sua adequação.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
7
A matéria, contudo, não comporta conhecimento neste processo.
Como amplamente demonstrado no julgamento do processo principal no
19613.722946/2021-83 — por meio do Acórdão no 109-012.068, ora também objeto de Recurso
Voluntário perante este Colegiado —, a discussão sobre a exatidão dos valores de débitos
declarados em DCTF constitui, em essência, pedido de retificação de obrigação acessória, cuja
sede própria é o processo que versa sobre a homologação ou não da compensação declarada. O
presente processo tem por objeto exclusivo o auto de infração da multa isolada, não sendo esta a
via adequada para a revisão dos valores dos débitos compensados.
Deixo de conhecer deste argumento, por já ter sido objeto de análise no processo
principal no 19613.722946/2021-83.

II.b - Da responsabilidade solidária de roberto cialfi abbondanza
O responsável solidário renova, em sede de Recurso Voluntário, a tese de que sua
inclusão no polo passivo da obrigação tributária seria indevida, por ausência de demonstração da
prática de atos com excesso de mandato ou infração à lei, nos termos do art. 135, inciso III, do
CTN.
A matéria igualmente não comporta novo exame neste processo.
A responsabilidade solidária de Roberto Cialfi Abbondanza foi analisada de forma
exaustiva no processo principal no 19613.722946/2021-83, sendo mantida com fundamento no
art. 135, inciso III, do CTN, em razão da outorga deliberada de seis procurações eletrônicas a Pedro
Enio Arnold, instrumento jurídico que viabilizou a transmissão fraudulenta do PER/DCOMP.
Remete-se integralmente à fundamentação exarada naquele julgamento, onde a questão
encontra sua sede natural.
Deixo de conhecer deste argumento, por já ter sido objeto de análise e decisão no
processo principal no 19613.722946/2021-83.

II.c - Do caráter confiscatório da multa e da inconstitucionalidade dos §§ 12 e 13
do art. 74 da Lei no 9.430/1996
Os recorrentes sustentam o caráter confiscatório da multa isolada de 150%, com
apoio em precedentes do STF, e a inconstitucionalidade dos §§ 12 e 13 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, acrescentados pela Lei no 11.051/2004, na parte em que afastariam o efeito
suspensivo do recurso administrativo em afronta aos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição
Federal.
Ambas as teses têm como pressuposto inafastável o reconhecimento da
inconstitucionalidade de dispositivos legais vigentes, o que está fora da competência deste
Colegiado. O CARF, na qualidade de órgão administrativo de julgamento, não detém competência
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
8
para afastar a aplicação de lei ou ato normativo sob fundamento de inconstitucionalidade, nos
termos expressos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972. Tal vedação encontra-se igualmente
consolidada na Súmula CARF no 2, cujo enunciado é categórico:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária."
Deixo de conhecer de ambas as alegações, com fundamento na Súmula CARF no 2.

III – Mérito
III.a - Da prematuridade do lançamento da multa isolada
Os recorrentes sustentam que a multa isolada foi lançada prematuramente, pois
seu fato gerador somente se perfectibilizaria com a não homologação definitiva da compensação,
nos termos do art. 116, inciso II, do CTN, que estabelece que, em se tratando de situação jurídica,
o fato gerador ocorre quando tal situação esteja definitivamente constituída. Argumentam, ainda,
que o lançamento anterior ao trânsito em julgado administrativo violaria o art. 142 do CTN.
Conheço do argumento e, no mérito, rejeito-o.
O art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, é
expresso ao determinar que o lançamento de ofício referente à multa isolada se dará em razão da
não homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. Nessa hipótese específica, o fato gerador da multa isolada não é a não
homologação definitiva da compensação — como ocorre na multa do art. 74, § 17, da Lei no
9.430/1996, aplicável aos casos de simples não homologação sem falsidade —, mas sim a própria
transmissão da declaração de compensação com falsidade, evento que se consuma no momento
da entrega do PER/DCOMP com conteúdo inverídico.
No caso em exame, o fato gerador da multa isolada é inequivocamente datado de
29/08/2018, data em que foi transmitido o PER/DCOMP no 05465.33229.290818.1.3.02-4181 com
crédito tributário inexistente. Não se trata, portanto, de lançamento prematuro ou de situação
jurídica cuja definitividade dependeria do encerramento do processo administrativo: o ato ilícito
que fundamenta a penalidade já estava consumado e documentalmente comprovado quando do
lançamento.
Acresce que o próprio § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 — invocado pelos
recorrentes — prevê a suspensão da exigibilidade da multa isolada enquanto pendente o
julgamento da manifestação de inconformidade, o que demonstra que o legislador pressupõe a
possibilidade de lançamento da multa antes do encerramento do processo de compensação, sem
que isso configure prematuridade ou nulidade. A exigibilidade fica suspensa, mas o lançamento é
válido.
Rejeito o argumento, no mérito.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
9

III.b - Da qualificação da multa e da aplicação da lei mais benéfica
Superada a questão da legalidade do lançamento, cabe examinar o percentual da
multa isolada aplicada.
A autoridade fiscal aplicou a multa ao percentual de 150%, com fundamento no art.
18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, c/c art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, em razão da
comprovação de falsidade na declaração de compensação. A base legal é clara: o art. 18, § 2o,
determina a aplicação do percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996 em dobro,
resultando em 75% x 2 = 150%.
A qualificação da conduta como fraudulenta — pressuposto para a aplicação do
percentual agravado — encontra-se plenamente demonstrada nos autos, conforme
exaustivamente analisado no processo principal. A transmissão de PER/DCOMP com crédito
tributário inexistente superior a R$ 1.000.000,00, sem qualquer amparo em DIRF, sem receita
compatível na base de cálculo do IRPJ do período e com a concomitante declaração de IRPJ a
pagar naquele mesmo trimestre, afasta qualquer hipótese de erro e confirma a plena ciência da
empresa, de seu titular e de seu procurador quanto à inexistência do crédito declarado.
A qualificação da multa é, portanto, mantida.
Contudo, impõe-se a análise da superveniência de legislação mais benéfica ao
contribuinte. A Lei no 14.689/2023, em vigor a partir de sua publicação, promoveu alterações no
regime de penalidades tributárias, reduzindo o percentual da multa qualificada prevista no § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/1996 de 150% para 100%. Sendo a multa isolada do art. 18 da Lei no
10.833/2003 calculada com base no dobro do percentual do inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/1996, a nova redação deste dispositivo repercute diretamente sobre o percentual aplicável
ao presente caso.
Nos termos do art. 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional, a lei se
aplica a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da prática do ato. Tratando-se de norma mais benéfica ao contribuinte, sua
aplicação retroativa é imperativa, sendo este entendimento também adotado pela jurisprudência
consolidada deste Conselho.
Assim, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica e ao
disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN, impõe-se a redução do percentual da multa
isolada de 150% para 100% sobre o valor total do débito indevidamente compensado.

IV – Conclusão
Diante do exposto, conheço dos recursos do contribuinte e responsável, afastando
preliminarmente o conhecimento de alegações sobre inconstitucionalidade ou que não são afetas
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
10
ao presente processo e, no mérito, dou parcial provimento para mantendo a qualificação da
multa isolada por falsidade comprovada na transmissão do PER/DCOMP, mas reduzindo o
percentual de 150% para 100% sobre o valor total do débito indevidamente compensado, em
aplicação retroativa da Lei no 14.689/2023, nos termos do art. 106, inciso II, alínea "c", do Código
Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista

A Lei. 14.689/2023 trouxe uma inovação quanto ao limite de percentual para
multas através do seu art. 14:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (grifo próprio)
Este artigo foi vetado pelo Presidente da República em exercício em setembro de
2023, sendo o veto derrubado pelo Congresso Nacional em dezembro do mesmo ano.
Mas qual eram as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) até então que
limitavam em 100% as multas exigidas? São duas as decisões balizadoras, tomadas nas Ações
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 551/DF e 1.075/DF-MC.
A ADI 551/DF foi impetrada contra os § 2o e 5o das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assim previa:
Artigo 057 –
(...)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
11
§ 2o - As multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas
estaduais aos cofres do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu
valor.
§ 3o - As multas consequentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não
poderão ser inferiores a cinco vezes o seu valor. (grifo próprio)
Esta ADI foi julgada em 2002, com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o E 3.o DO ART. 57 DO ATO DAS
DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-
RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO
IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do
texto constitucional federal.
Ação julgada procedente.
Já a ADI 1.075/DF-MC foi impetrada contra o art. 3o da Lei 8.846/1994, que assim
versava:
Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
das contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de
emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação.
Art. 3o Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não houver emitido a nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, na situação de que trata o art. 2o, ou
não houver comprovado a sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de
trezentos por cento sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço
prestado, não passível de redução, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, não se aplica o disposto no
art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991. (grifo próprio)
O referido art. 3o acima foi revogado antes do julgamento da medida liminar na ADI
1.075/DF-MC. A revogação do citado artigo se deu em 1997, através da Lei no 9.532/97. De toda
sorte, em sede de liminar, em 17/06/1998, o STF decidiu por suspender a eficácia de tal norma,
assim se pronunciando:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 8.846/94 EDITADA PELA
UNIÃO
FEDERAL
(...)
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
NÃO-
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
12
CONFISCATORIEDADE TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DE TAL
PRECEITO LEGAL – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE.
A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. –
É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio
constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da
Constituição da República. Hipótese que versa o exame de diploma legislativo (Lei
no 8.846/94, art. 3o e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300%
(trezentos por cento).
A proibição constitucional do confisco em matéria tributária – ainda que se trate
de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas
obrigações tributárias – nada mais representa senão a interdição, pela Carta
Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da
fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou
dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade
da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de
atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades
vitais básicas.
O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da
definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir
imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente
condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.
Já em decisão definitiva da ADI 1.075/DF-MC, de 05/10/2020, se considerou que
estava prejudicada a análise frente à revogação do referido artigo.
Com bases nestes dois precedentes, em repetidos julgados, o STF tem considerado
que são confiscatórias as multas em percentuais acima de 100%, notadamente as aplicadas pelos
entes públicos estaduais e municipais.
Em recente julgado, de 03/10/2024, sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco
Federal, no RE 736.090 (Tema 863), com Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese, de forma
unânime:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23
Ou seja, é plenamente válida a multa qualificada de 150% em caso de reincidência,
não sendo considerada confiscatória. Observa-se, ainda, que este julgado se deu após o previsto
no art. 14 da Lei no 14.689/2023, onde o STF não o aplicou.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
13
Observando, então, as duas ADI citadas, se percebe que havia 3 tipos de multas
envolvidas que foram julgadas inconstitucionais por terem efeitos confiscatórios:
1) por insuficiência de recolhimento (ADI 551/DF)
2) por sonegação (ADI 551/DF)
3) por descumprimento de obrigação acessória (ADI 1.075/DF-MC).
Ocorre que o recente julgado do STF que fixou a tese no Tema 863 fez outra
interpretação sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco Federal quando envolver crimes
tipificados nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio, respectivamente).
Nestes casos, a multa pode chegar a 150% (quando houver reincidência), exatamente como
previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96.

Ou seja, das multas tratadas nos ADI 551/DF e ADI 1.075/DF-MC, restam então
limitadas a 100% aquelas multas ordinárias (insuficiência de recolhimento e descumprimento de
obrigação acessória), que não envolvem crimes ou atos do sujeito passivo típicos de agravamento.
Fazendo, então, uma interpretação sistêmica do que se depreende dos julgados do
STF (tanto das ADI, quanto do Tema 863) é que o limite máximo para multas de 100% é para
aquelas ordinárias, não englobando as multas qualificadas (por se referirem a crimes praticados
pelo autuado), nem agravadas (pela falta ao dever de boa fé e colaboração do contribuinte para
com o Fisco).
Desta sorte, quando o art. 14 da Lei no 14.689/2023 se refere às multas
consideradas confiscatórias quando acima de 100%, referendadas por decisões do Supremo
Tribunal Federal, está se direcionando para as multas ordinárias, assim entendidas aquelas que
não envolvam motivos para qualificação ou agravamento. Afinal de contas, o próprio STF
entendeu possível percentuais acima de 100% para caso de qualificação, quando reincidente, em
julgado com repercussão geral.
Por fim, a redação do art. 14 da Lei. 14.689/2023 expressa que fica cancela a multa
que exceda a 100% “do valor do crédito tributário apurado”. Ocorre que multa isolada não há
crédito tributário apurado, não cabendo a aplicação deste artigo para o caso em tela. Este é o
mesmo racional utilizado nestes recentes julgados deste Conselho abaixo citados:
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. NÃO PERTINÊNCIA.
A Lei n° 14.689, de 2023, não alterou a dobra prevista no § 10 do art. 89 da Lei n°
8.212, de 1991, a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689, de 2023.
Não há legislação posterior mais benéfica passível de retroação em relação à
multa isolada do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, ainda que a qualificação
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
14
da multa de ofício, multa diversa prevista na Lei n° 9.430, de 1996, tenha sido
modificada.
A previsão do art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023, se refere a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do
art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991. (grifo próprio)
(Acórdão no 2401-011.565 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 05/03/2024, relator José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro)

MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689 DE 2023. INAPLICABILIDADE.
A Lei n° 14.689 de 2023 não alterou a aplicação da multa em dobro prevista no §
10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991 a incidir sobre o percentual previsto no
inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996, percentual este também não
alterado pela Lei n° 14.689 de 2023.
Ainda que a qualificação da multa de ofício prevista no artigo 44, § 1o da Lei no
9.430 de 1996, que é multa diversa da prevista no artigo 44, inciso I da Lei n°
9.430 de 1996, tenha sido modificada por força da Lei no 14.689 de 2023, não há
previsão para a sua aplicação em relação à multa isolada do § 10 do artigo 89 da
Lei n° 8.212 de 1991.
A previsão do artigo 14 da Lei n° 14.689 de 2023 se refere a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do
artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991. (grifo próprio)
(Acórdão no 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, de
04/02/2025, relatora Débora Fófano dos Santos)

MULTA ISOLADA DE 150% DO ARTIGO 89, §10, DA LEI No 8.212. PEDIDO DE
REDUÇÃO PARA 100% POR RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE POR
DISTINÇÃO.
A Lei no 14.689, de 2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, não alterou
a aplicação da multa em dobro prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212, que
se relaciona com a duplicação do percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei
no 8.212.
O §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 tem por fundamento elemento específico de
falsear declaração GFIP procedendo com compensação de forma inadvertida,
sendo da espécie “multa isolada”, enquanto, de modo diverso e distinto, a multa
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, alterado pela Lei no 14.689, é da espécie “multa
de ofício qualificada” relacionada com a proibição de condutas de sonegação,
fraude ou conluio. Por tais razões, não se aplica a redução da multa do §10 do
artigo 89 da Lei no 8.212 fundamentado na Lei no 14.689, de 2023, tampouco no
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.247 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.723129/2021-42
15
Tema 863 da Repercussão Geral do STF (RE 736.090), relacionados com multa de
ofício qualificada por sonegação, fraude ou conluio.
A previsão do artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023, refere-se a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado que impõe multa isolada
por elemento específico de falsidade em GFIP em relação ao direito creditório
declarado para compensar falseado, conforme disciplina do §10 do artigo 89 da
Lei no 8.212.
No Tema 736 da Repercussão Geral do STF, no julgamento conjunto do Recurso
Extraordinário no 796.939, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
Código de Processo Civil, com a ADI no 4.905, ainda que em obiter dictum, foi
expressamente reputado como constitucional a multa isolada do art. 89, §10, da
Lei no 8.212, fundada em elemento específico do falsear declaração em ocasião
de compensação autodeclarada. (grifo próprio)
(Acórdão no 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA, de
22/08/2025, relator Leonam Rocha de Medeiros)
Pelas questões expostas, não se vislumbra razões para redução de multa isolada
envolvida neste processo.

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Fl. 301
DF CARF MF
Original